Tribunal: TCU
Processo: 039.885/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18313/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o resultado do monitoramento das recomendações constantes do relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) 201405733, e as informações adicionais encaminhadas pela auditoria interna do Inmetro permitem concluir que as inconformidades constatadas na condução do pregão 32/2013 e no contrato 5/2014 foram saneadas administrativamente, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da SecexDesenvolvimento (peça 16), ao representante e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 1. Processo TC- Processo 039.885/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.